Tribunal: TJDFT
Processo: 0713668-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante, KATIA GUILLERMINA MAIA LIMA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas em sede de contrarrazões (ID 36566661). Publique-se.